Tribunal: TJSP
Processo: 1005031-49.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
ção.

MÉRITO – AUSÊNCIA DE NEXO - Provada pericialmente a inexistência de nexo entre as afecções e o labor, descabe indenização acidentária.

Preliminar afastada - Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1005031-49.2020.8.26.0562; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - Vara de Acidentes do Trabalho e do Juizado Especial da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/07/2023; Data de Registro: 26/07/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/07/2023

Data de publicação:

26/07/2023

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - L.E.R./D.O.R.T. – MEMBROS SUPERIORES - APELAÇÃO DO OBREIRO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

PRELIMINAR - REPETIÇÃO DA PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - L.E.R./D.O.R.T. – MEMBROS SUPERIORES - APELAÇÃO DO OBREIRO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

PRELIMINAR - REPETIÇÃO DA PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação ou complementação.

MÉRITO – AUSÊNCIA DE NEXO - Provada pericialmente a inexistência de nexo entre as afecções e o labor, descabe indenização acidentária.

Preliminar afastada - Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.